Tribunal: TJPA
Processo: 0804670-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804670-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MIKELY TAIS CORREIA CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DE GRAVIDEZ DE RISCO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DO AFASTAMENTO E RISCO À VIDA DA PACIENTE E DO NASCITURO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando
o afastamento da impetrante do trabalho, durante o período de recomendação feita por laudo médico.

2. A
agravada demonstrou a necessidade de ser afastada temporariamente do trabalho para a preservação do direito à vida do nascituro, assegurado pelo art. 227 da CF/88, notadamente diante do estado gravídico de risco, conforme se observa nos documentos médicos que acompanham a petição inicial da ação originária.

3. O
periculum im mora
decorre do risco ocasionado à saúde e à vida da Impetrante e do nascituro, em caso de permanência da Agravada em suas atividades habituais, conforme evidencia o laudo médico citado alhures.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Processo nº 0804670-18.2022.8.14.0000

- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra MIKELY TAÍS CORREIA CORREIA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n.
0812488-88.2022.8.14.0301
– PJE
)
impetrado pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, CONCEDO A LIMINAR requerida, anulando o ato coator apontado (ID. 50385287), de modo a determinar o imediato afastamento da impetrante do seu trabalho junto ao LACEN, durante o período de recomendação feita por laudo médico (ID. 50390290).

Estabeleço o prazo de 48 horas para o cumprimento da liminar, e fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a hipótese de descumprimento desta decisão, a reverter em favor do impetrante.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Notifique-se a GESTORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE – DGTES/SESPA – Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira, para que preste as informações, no prazo de dez dias (art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09).

Intime-se ainda o ESTADO DO PARÁ, na pessoa seu representante legal, dando-lhe ciência da presente ação, para que ingresse no feito, caso haja interesse (art. 7º, inciso II da Lei nº 12.016/09).

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.

(...)

Em suas razões
, o Agravante sustenta que a Lei nº 14.151/2021, que prevê o afastamento da gestante das atividades presenciais em decorrência da pandemia ocasionada pelo Covid-19, aplica-se apenas em relação às empregadas públicas submetidas ao regime celetista, não alcançado servidores públicos que possuem vínculo mediante regime estatutário, como é o caso da Agravada.

Assevera que as gestantes com o esquema vacinal completo devem retornar ao trabalho presencial, a teor do que estabelece a Lei nº 14.311/2022.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id. 9986465 - Pág. 1 .

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando
o afastamento da impetrante do seu trabalho, durante o período de recomendação feita por laudo médico.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em análise, a agravada demonstrou a necessidade de ser afastada temporariamente do trabalho para a preservação do direito à vida do nascituro, assegurado pelo art. 227 da CF/88, notadamente diante do estado gravídico de risco da Recorrida, conforme se observa nos documentos médicos que acompanham a petição inicial da ação originária, em que se constata que a Impetrante apresenta sangramento constante e necessita ser afastada de suas atividades habituais (id. 50390290 - Pág. 1/11). Desta forma, para fins de concessão da medida liminar na ação mandamental, a Recorrida demonstra a existência do
fumus boni iuris.

Já o
periculum im mora
decorre do risco ocasionado à saúde e à vida da Impetrante e do nascituro, em caso de permanência da Agravada em suas atividades habituais, conforme evidencia o laudo médico citado alhures.

Assim, estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de afastamento temporário da Recorrida. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PERÍODO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. GRAVIDEZ. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. GRUPO DE RISCO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA CONFIRMADA. I. O indeferimento pelo Município de Belo Horizonte com base na legislação local que regula a relação jurídica dos servidores com o Município, do pedido da Impetrante, ainda que contratada temporariamente, de trabalho em home office, em razão de sua gravidez, constitui ato ilegal a ser repelido pela via do Mandado de Segurança. II. A Lei Federal n.º 14.151/2021, ao dispor sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a pandemia da COVID-19, estabelece que o afastamento será sem prejuízo da remuneração, facultando-se à administração a colocação da servidora à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de tele trabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000211173448002 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA. SERVIDORA GESTANTE. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. COVID-19. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Para a concessão da liminar em Mandado de Segurança devem concorrer os dois requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, ou seja, a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido e a possibilidade de lesão irreparável ao direito do impetrante se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
2. Caso em que o fato de que a Lei municipal não contemplar a proteção à gestante não tem o condão de significar, automaticamente, a inaplicabilidade da proteção conferida pela Lei Federal nº 14.151. 3. Estando grávida, e sendo então merecedora, em princípio, da proteção especial consagrada pela Constituição e pela Lei nº 14.151, o risco de ineficácia da medida, senão concedida imediatamente, milita todo em prol da Impetrante, devendo ser a ela imediatamente assegurado o trabalho remoto, sem prejuízo da remuneração, ao menos enquanto não existam evidências bastantes de que pode laborar sem qualquer risco à saúde sua e a do nascituro que está a gestar.
4. Liminar indeferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 51502103620218217000 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (id. 10023673 - Pág. 4 ):

(...) verifica-se que os motivos apresentados por parte do ente público, no tocante a inaplicabilidade da Lei nº 14.151/2021 à Agravada, devido essa estar submetida ao regime estatutário, são infundados, pois há um bem jurídico maior que necessita ser resguardado, o qual corresponde ao direito à vida do nascituro, sendo o papel do Estado garanti-lo, conforme prevê o art. 227 da Constituição Federal de 1988 (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 22 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2022